Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-30.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C.C TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. SÚMULA 467 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência que declarou nula a penalidade imposta ao auto de infração discutido na lide, e determinou a expedição da CND (certidão negativa de débito) do imóvel em questão.
2. Pretensão recursal do município, alegando preliminares de ausência de interesse processual, ausência de causa de pedir, ilegitimidade ativa, e no mérito pela improcedência da ação ao argumento de regular processo administrativo do auto de infração e ausência de prescrição.
3. Em que pese alegação de ausência das análises das preliminares em primeiro grau, não assiste razão o recorrente, e quanto ao mérito, analisando a distribuição do ônus da prova, a fazenda pública não trouxe prova da regularidade do processo administrativo de autuação, assim como de eventual execução fiscal, de modo que, a sentença não merece reparo, aplica-se o entendimento da súmula 467 do STJ.
4. O qual dispõe que, prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.
5. Diante da ausência de juntada do procedimento de autuação integral, comprovando a regularidade, conclui-se que não houve o cumprimento do art. 373, II do CPC.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000474-30.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência Tributária, Extinção do Crédito Tributário, Decadência]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DEVANIR JOSE ALMEIDA - CPF: 141.632.098-91 (RECORRENTE), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), DEVAIR ROBERTO ALMEIDA - CPF: 077.715.251-72 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023